Tribunal: TJMT
Processo: 1005558-66.2019.8.11.0040
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005558-66.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA MARQUES ORTEGA - CPF: 221.805.198-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANA MARQUES ORTEGA - CPF: 221.805.198-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA NO OMBRO DIREITO — URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO OU NEGATIVA DO PODER PÚBLICO — NÃO COMPROVAÇÃO.

Para que seja imposta a imediata realização de procedimento cirúrgico, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de o Judiciário se transformar em mero trampolim para se pular fila de espera ou simplesmente para evitar a entrada do pedido pelos canais competentes.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 76071493) proferida em
ação civil pública de preceito cominatório com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que “
a paciente pleiteia o atendimento de uma necessidade básica de saúde, objetivando melhorar a sua condição de vida, não havendo dúvidas de que a ausência poderá resultar em severas limitações em sua qualidade de vida
”.

Assevera que “
a paciente aguarda desde abril de 2019 para realizar o procedimento cirúrgico indicado
” e, “
de acordo com o termo de atendimento colhido da substituída
[...],
resta comprova a urgência da cirurgia indicada, uma vez que a paciente tem sentido diariamente fortes dores e está perdendo o movimento do braço e da mão direita, razão pela qual não pode subsistir o argumento da eletividade diante da efetiva demonstração da necessidade do tratamento específico para a saúde da paciente
”.

Requer o provimento do recurso para “
condenar o Apelado na obrigação de fazer consistente na realização do procedimento de ‘cirurgia ortopédica – ombro direito’ para a paciente Adriana Marques Ortega
”.

Contrarrazões (Id. 76074453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 76766974), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘ad quem’ para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. [...] (Id. 76071493, fls. 3).

Adriana Marques Ortega, com quarenta (40) anos de idade, por apresentar
bursite no ombro direito
, necessita, com urgência, de se submeter ao procedimento cirúrgico ortopédico no referido ombro, conforme prescrição médica.

Não há dúvida acerca da situação da autora e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, não comprovada a negativa de atendimento pelo Poder Público, ao contrário, apresentou Protocolo de Entrega de Pedido datado de 2 de abril de 2019 (Id. 7607146, fls. 7), e pedido do Sistema Nacional de Regulação – SISREG datado de 15 de maio de 2019 (Id. 76071469, fls. 3), a demonstrar que estava a aguardar na fila de espera. Contudo, a ninguém é lícito utilizar-se do Judiciário com a finalidade de pular a fila de espera, ou, a ela não se submeter:
um não pode ser mais igual do que os outros
.

É de se registrar, ainda, que a ação foi proposta com menos de três (3) meses na fila de espera, dia 12 de agosto de 2019 (petição inicial, Id. 76071465), porquanto a solicitação do procedimento cirúrgico data de 15 de maio de 2019 (Id. 76071469, fls. 3).

Mais. Extrai-se do parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT que a urgência para realização do procedimento cirúrgico não restou devidamente demonstrada:

[...] I – Dos Fatos:

Apesar de não haver Laudo Médico elucidativo, consta do SIREG (Sistema Nacional de Regulação) que a autor é portadora de bursite em ombro direito, necessitando de cirurgia de lesão do manguito rotador direito, datado de 15/05/2019
pedido pelo médico Iomar Gnoato. Ainda pendente.

[...]

III – Conclusões:

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1 - Quanto à doença alegada: O paciente é portador de bursite e lesão dos tendões do manguito rotador.

2 - Quanto à necessidade da realização da cirurgia:
há indicação do procedimento cirúrgico de forma eletiva
.

3 - Quanto ao pedido: Consta pedido junto ao Sisreg (Sistema Nacional de Regulação) como pendente.

4 -
Quanto à urgência do procedimento: não há urgência (não há risco de morte); não há risco para terceiros, não há risco de perda de oportunidade
. [...]. (Id. 76071480). [sem negrito no original]

É certo que os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, pelo que se houver a especialidade disponível, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que estiver demonstrada, de forma concreta, a urgência a justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera, em favor daquele que recorre ao Judiciário; caso contrário, importará em verdadeiro menoscabo ao princípio da igualdade, garantido a todos pela Constituição da República Federativa do Brasil.

[...] Deve-se ter em mente, quando uma ação dessas é posta para apreciação, que
o Sistema Único de Saúde tem como um de seus princípios, a igualdade de tratamento aos que dele necessitam

e o pleito do requerente se opõe a isso, uma vez que consiste em ser atendido com a operação antes dos demais que aguardam em fila de espera para uma melhor qualidade de vida
, com o afastamento de dores que também sentem e acreditam ser maior que a dos demais cidadãos.

Como já dito, aparentemente o caso apresentado nesta ação e de uma cirurgia eletiva, ou seja, que não é urgente pelo risco de morte se não houver a realização da pleiteada intervenção médica, tampouco há informação contundente acerca da possibilidade premente de perda da visão.

Outrossim, ressalto desde já que é descabida eventual alegação no sentido de que estaria o Poder Judiciário chancelando que somente a pessoa humana que estiver sob o iminente risco de vida poderá usufruir dos benefícios inerentes a saúde pública, pois, o contrário,
o acesso à saúde pública, conforme regra estipulada na Constituição Federal é universal e igualitário, devendo ser respeitada a urgência das medidas a serem todas, sendo certo que procedimentos que visem evitar o risco de morte dos pacientes têm privilégio acerca dos demais, os quais devem obedecer a mencionada fila de espera.
[...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 695705/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de agosto de 2015). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. HOSPITAL PÚBLICO FEDERAL. FILA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E ECONOMICIDADE.

[...]

4.
O direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, comprometem a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei.

5. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes.

[...]

7.
É censurável o acesso à Justiça para obter tratamento imediato e privilegiado, em detrimento de centenas ou milhares de outros que ordeiramente jazem à espera da sua vez de atendimento, confiados na higidez e razoabilidade dos parâmetros administrativos, não podendo, por essa mesma razão, serem usurpados do igual direito à vida e à saúde, tanto pior se a usurpação é oriunda de avaliações judiciais, a pretexto do exercício do ofício jurisdicional
.

[...]. (TRF2, Sexta Turma, apelação/remessa necessária 2013.51.10.000256-4/RJ, relatora Desembargadora Federal Nizete Antônia Lobato Rodrigues Carmo, julgamento em 24 de março de 2014). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021